Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Banco do Brasil S.A. em agravo interno (Id 20757183), para alterar decisão desta Relatora (Id 20125689, p. 1-17), que indeferiu liminarmente efeito suspensivo pleiteado para sobrestar liquidação provisória individual de sentença coletiva (processo n. 0711565-47.2020.8.07.0001) ajuizada por Miron José de Araújo, perante a 10a Vara Cível de Brasília, em desfavor do agravante. Alega, em suma, ter tramitado a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, da qual se origina a sentença coletiva objeto de liquidação, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e nela foram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária dos débitos em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Diz, assim, ter se equivocado esta Relatora, pois, (i) devem ser incluídos no feito a União e o Banco Central do Brasil, em razão da solidariedade; (ii) o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, visto que tanto a fase de conhecimento quanto a de cumprimento de sentença devem tramitar perante o mesmo órgão judiciário; e (iii) deve ser sobrestado o feito, pois há determinação de suspensão do curso do processo em razão de repercussão geral decidida no STF. Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 20757183, p. 9) e, acaso não seja esse o entendimento, seja o agravo interno submetido à análise do órgão colegiado competente. Manifestação do exequente/agravado ao agravo interno (Id 20922930, p. 1-5), em que postula a manutenção da decisão desta relatoria e, consequentemente, o desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analiso o pedido de reconsideração. A par da discussão acerca da legitimidade da União e do Banco Central do Brasil (Bacen) para, conjuntamente à agravante, comporem o polo passivo, bem como aquele relativo à eventual solidariedade entre o agravante, a União e o Bacen, tenho que, no presente caso, considerando a determinação do col. STF, exarada no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), deve o processo, efetivamente, ser sobrestado. Explico. Em primeiro lugar, destaco que a liquidação individual provisória de sentença coletiva, requerida pelo agravado em desfavor do Banco do Brasil S. A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S. A., ora agravante, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 a débitos de mutuários, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Este recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp. n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a Exma. Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Pois bem. Vejamos. O agravante se insurge contra a decisão unipessoal que indeferiu, dentre outros, o pedido de sobrestamento do feito em virtude da ordem contida no RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), em trâmite no col. STF. Naquele recurso, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16[1] da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, § 5o[2], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio desse mesmo ano que, em embargos de declaração, assim definiu: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. [...] A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) Assim, apesar do entendimento esposado na decisão unipessoal por mim proferida, não se pode olvidar que o recurso extraordinário em comento tem inteira aplicabilidade ao caso, porque o acórdão objeto da liquidação individual de sentença coletiva é exatamente o exarado no âmbito do REsp. n. 1.319.232/DF (Id 61625111 do processo de origem), e que, como adrede observado, teve decisão liminar proferida em 21/7/2020, para, reconhecendo a sua relação de pertinência com o debate da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, atribuir-lhe efeito suspensivo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Por fim, constato que as cédulas de crédito rurais que são objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelo recorrido (Id 61625116, p. 2-14, do processo de referência) foram emitidas na cidade de Porangatu - GO, e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, tem, por óbvio, efeitos diretamente na liquidação ajuizada pelos recorridos e, portanto, considero deva ser sobrestada a tramitação do processo, até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, o que também foi reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020 (EREsp n. 1.319.232/DF). Trago à lume julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - No caso dos autos, verifica-se que o exequente-agravado formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública que teve origem na 3a Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é a indenização por perdas decorrentes das diferenças nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural. 2 - Acontece que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença teve a sua eficácia suspensa. Isso porque, observa-se que a Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos autos do EResp.1.319.232/DF, ao levar em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria. 3 - Destarte, ao contrário do que alega a parte agravada, tem-se que a tese a ser firmada em sede de repercussão geral, pela Excelsa Corte, repercute sim no cumprimento de sentença proposto na origem. 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075 - STF. APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/85. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA, POR DECISÃO PROFERIDA NO RESP No 1319232/DF, SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. IMPERATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se constata nos autos preclusão que justifique a não observância da ordem emanada do STF na afetação do Tema 1.075 em repercussão geral, impondo "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". 2. Constata-se, ademais, que a Excelentíssima Ministra Vice Presidente do STJ proferiu decisão em 20 de julho de 2020, suspendendo a eficácia da sentença que fundamenta o pedido de liquidação e cumprimento provisório postulado pelo agravado, relativo à cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário no REsp no 1319232/DF impõe a suspensão da eficácia da própria sentença em que se funda o pedido de liquidação provisória e execução movido pelo agravado, de modo que, enquanto não resolvida a tese definida pelo STF no Tema 1.075, está suspensa a eficácia do título judicial, impondo o atendimento das ordens superiores de sobrestamento processual. 4. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1303525, 07432991920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em observância ao determinado no RE n. 1.101.937-SP (Tema n. 1.075), a ser julgado pelo e. STF, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito apenas quanto ao pedido de sobrestamento. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado. A possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também resta demonstrada, diante da própria fundamentação utilizada para atribuir efeito suspensivo ao RE n. 1.101.937-SP, onde a Exma. Min. Maria Thereza de Assis Moura, consignou que “uma vez que foi reconhecida a repercussão geral, nos autos do RE 1.101.937, de um dos temas a ser examinado no apelo extremo, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, o que indica a necessidade de sobrestamento do feito, sendo certo, outrossim, que são inúmeros os pedidos de expedição de certidão de objeto é pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, circunstância que caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema, que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar no indevido processamento do processo executivo”. Ante o exposto, reconsidero, parcialmente, a decisão agravada, para ATRIBUIR o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para sobrestar o curso do processo n. n. 0711565-47.2020.8.07.0001 na origem, bem como para suspender a tramitação do agravo de instrumento e deste agravo interno, até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937-SP (Tema n. 1.075) pelo e. STF. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei no 9.494, de 10.9.1997) [2] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.